Tribunal: TCU
Processo: 030.698/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 73/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o tribunal apure " notícia sobre o 'apagão da máquina' pública, com risco de descontinuidade generalizada na prestação de serviços públicos pelo governo, sobretudo no que diz respeito ao pagamento das aposentadorias de milhões de segurados pelo Regime Geral de Previdência Social "; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 5-6, os quais demonstram que a matéria jornalística que embasa a representação está desacompanhada de comprovação das falhas apontadas, inexistindo indícios, na sua acepção técnica do termo, caracterizadores das eventuais irregularidades arguidas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer a documentação como representação, visto não preencher os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inc. VII, do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos com fundamento no art. 169, VI, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.698/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.